Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0703973-90.2023.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Genilton dos Reis Silva Apelados: Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de manifestação incidental (Id. 69311753), de iniciativa do recorrente (Genilton dos Reis Silva), após o julgamento da apelação por ele interposta, por meio da qual requereu a imediata nomeação para o cargo de Gestor de Políticas Públicas e Gestão Governamental da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. O recorrente interpôs apelação contra a “sentença” (Id. 65490702) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que “extinguiu a fase de cumprimento de sentença”. A Egrégia 2a Turma Cível, por votação unânime, deu provimento ao recurso (acórdão no 1953646). Por meio da petição referida no Id. 69311753, o recorrente afirmou a existência de fato novo, consistente na retificação da publicação do resultado final do aludido certame, no Diário Oficial do Distrito Federal, aos 27 de fevereiro de 2025. Sustentou que houve a publicação do seu nome como 2o colocado no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, na condição de pessoas com deficiência. Asseverou, ademais, ter havido a nomeação e a posse dos três primeiros colocados para o aludido cargo. Nesse contexto, requereu que fosse procedida a imediata nomeação e a posse do demandante no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. Por meio da petição referida no Id. 69349414 o Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES informou que foi cumprido o aludido acórdão, pois foi promovida a matrícula do demandante no curso de formação. Ademais, houve ainda a avaliação de títulos dos candidatos convocados para o aludido curso de formação profissional, com a participação do recorrente na referida fase do certame (Id. 69349419 e Id. 69349418). Sobreveio decisão que deferiu o requerimento formulado pelo recorrente, tendo sido determinado aos recorridos que no prazo de 5 (cinco) dias, promovessem a nomeação e posse do apelante no aludido cargo público (Id. 69487974). Por meio da petição referida no Id. 69840612 o Distrito Federal formulou requerimento de concessão de prazo para juntar aos autos as respostas aos ofícios expedidos com o objetivo de comprovar o cumprimento da aludida decisão com a nomeação posse do recorrente no referido cargo público (Id. 69840613, Id. 69840614 e Id. 69840615). Por meio da decisão monocrática referida no Id. 69993014, proferida por este Relator, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o Distrito Federal juntasse aos autos as respostas aos ofícios anteriormente enviados, com o intuito de comprovar o cumprimento da decisão referida no Id. 69487974. Foi determinada a intimação do recorrente, no mesmo prazo, para que se manifestasse a respeito do cumprimento da aludida decisão. O Distrito Federal juntou ao autos os documentos que comprovam o cumprimento da decisão com a nomeação e posse do requerente no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal (Id. 70338780). Por meio do despacho referido no Id. 70397945, proferido por este Relator, foi observado que o prazo para manifestação do recorrente, de 5 (cinco) dias, ainda não havia transcorrido. Foi determinado à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível que aguardasse o transcurso do aludido prazo. Devidamente intimado o recorrente deixou transcorrer, sem manifestação, o aludido prazo. É a breve exposição. Decido. O Distrito Federal juntou aos autos os documentos que comprovam a nomeação e posse do candidato no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal (Id. 70338780). Nesse contexto, verifica-se ter havido o esgotamento da tutela jurisdicional por este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do julgamento da apelação (Id. 67575948) e pelo cumprimento da decisão interlocutória proferida por este Relator (Id. 69487974). Diante do exposto, promova a zelosa Secretaria da 2a Turma Cível a certificação do respectivo trânsito em julgado do acórdão referido no Id. 67575948. Após remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator